Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007491-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS ROSA NOGUEIRA - CPF: 882.180.901-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022) - CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS - CONCURSO DE CRIMES ENTRE ESTES NÃO CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
“apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos”
(AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023).

2.
“Compete à Terceira Seção o julgamento da matéria penal no Superior Tribunal de Justiça, que tem entre as suas funções a uniformização na interpretação da legislação infraconstitucional, além se tratar de uma Corte de precedentes, de forma que até que haja uma revisão do julgado lá proferido, deve ser respeitada a orientação fixada”
(AgRg no HC n. 879.460/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/03/2024, DJe de 22/03/2024).

3. A decisão que indefere o pedido de indulto, pelo simples fundamento de que o reeducando não havia cumprido a integralidade das penas de outros crimes impeditivos praticados em contexto diverso dos crimes não impeditivos para os quais se almeja o benefício do indulto, não reflete a orientação jurisprudencial da Corte Superior, razão pela qual, inexistindo concurso entre os crimes impeditivos e os não impeditivos, nada obsta a concessão da benesse em relação a estes últimos, desde que preenchidos os demais requisitos legais.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal interposto por
JONAS ROSA NOGUEIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa nos autos do Executivo de Pena n. 0001159-20.2009.8.11.0021, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, em relação às condenações por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), referente à Guia de Execução Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0850.

Em suas razões recursais (Id. 207433697 – p. 1025-1030) o agravante alega equívoco na decisão ao considerar o não cumprimento do requisito dos arts. 7o, IV e 11, parágrafo único, ambos do Decreto n. 11.302/22, os quais trazem normas coligadas ao concurso de crimes.

Sustenta que o juízo
a quo
consignou que o reeducando possui condenação em crimes impeditivos, o qual não possibilitaria a ele a concessão do indulto. No entanto, na hipótese dos autos, não se tratando de concurso de crimes, não há impedimento, já que a regra impeditiva para concessão do indulto só seria aplicável caso os crimes analisados fossem apurados na mesma ação penal.

Com tais considerações, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o indulto e declarar a extinção da punibilidade em relação à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 207433697 – p. 1033-1036).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada (Id. 207433697 – p. 1037).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 208400652).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
JONAS ROSA NOGUEIRA
se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, em relação às condenações por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), referente à Guia de Execução Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0850.

Defende ele que na hipótese dos autos, por não se tratar de concurso de crimes, não haveria nenhum impedimento à concessão do indulto almejado, já que a regra impeditiva para sua concessão só seria aplicável caso os crimes analisados fossem apurados na mesma ação penal.

A decisão agravada concluiu pelo não cabimento do indulto, tendo em vista o reeducando/agravante possuir outras condenações por tráfico (
a
rt. 33,
caput
e § 1o, da Lei n. 11.343/06), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida. Confira-se:

“Constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 0000000- 00.0000.0.20.0850, pela prática dos delitos descritos no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 e art.180 da Lei no 2.848/1940.

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o:

Art. 5o - Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Contudo, o recuperando possui 03 condenações pelo crime de tráfico de drogas (guias n. 0003779-34.2011.8.11.0021, n. 0002558-50.2010.8.11.0021 e n. 0004974-10.2018.8.11.0021), delito taxado como impeditivo à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7o, VI, do Decreto n. 11.302/22, vejamos
:

Art. 7o.

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33
, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

(...)

E em análise aos autos, constata-se que o recuperando não cumpriu integralmente as penas referentes ao crime impeditivo (tráfico de drogas), o que é um requisito previsto no art. 11, parágrafo único do Decreto supracitado para concessão do benefício, in verbis:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

(...)

Ante o exposto,
DEIXO de conceder indulto ao recuperando JONAS ROSA NOGUEIRA, com fulcro no art. 7o, VI, c/c art. 11, parágrafo único, ambos do Decreto 11.302/22
” (grifos meus).

Conforme ressai dos autos, o pedido de indulto foi indeferido ao entendimento de que o reeducando não havia cumprido a integralidade das penas dos crimes impeditivos, conforme previsão do art. 7o, VI e 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/22.

Consta na decisão agravada que o reeducando ostenta outras 03 (três) condenações por tráfico (conforme guias de n. 0003779-34.2011.8.11.0021, 0002558-50.2010.8.11.0021 e 0004974-10.2018.8.11.0021) e em virtude disso o parecer ministerial ressalta o acerto da decisão de primeiro grau ponderando que:

“(...)
o reeducando, além da condenação pelos crimes do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal, ostenta outras condenações pelo crime de tráfico de drogas
(guias no 0003779-34.2011.8.11.0021, no 0002558-50.2010.8.11.0021 e no 0004974-10.2018.8.11.0021),
que é crime impeditivo à concessão do indulto
, mormente porque, ao que se infere dos autos,
o sentenciado ainda não cumpriu o total da pena em relação aos crimes impeditivos que se enquadram no artigo 7o do referido decreto
.

Posto isso, verifica-se que,
em princípio, seria possível a concessão do indulto em relação aos crimes de tráfico privilegiado e receptação
, porquanto, mesmo que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico privilegiado ultrapasse o patamar de 5 (cinco) anos, vem sendo aceito pela jurisprudência
a sua concessão, por força do art. 7o,
inciso VI, do aludido Decreto.
Entretanto, dentre os delitos cometidos pelo apenado, tem-se a existência de crimes impeditivos – três condenação por tráfico de drogas –, situação que estabelece óbice à concessão do pleiteado indulto
, nos termos do antes transcrito parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial
” (Id. 208400652)
.

O ponto nodal da questão, portanto, consiste em se saber se o fato de os aludidos delitos impeditivos não terem sido praticados em concurso de crimes com os delitos não impeditivos representa óbice à concessão da benesse almejada.

Acerca da questão, é sabido que este Sodalício já por reiteradas vezes decidiu que “
não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles
” (N.U. 1026720-04.2023.8.11.0000), bastando que no processo executivo de pena

se tenha
“um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo
” (N.U. 1022235-58.2023.8.11.0000).

A interpretação dada em tais julgados foi no sentido de que a interpretação do próprio Decreto n. 11.302/22 denota que o “concurso” referido em seu art. 11 abrange a unificação de todas as penas impostas ao apenado, e não apenas aquelas cominadas na mesma ação penal.

Contudo a questão recentemente veio a ser modificada no âmbito do STJ, oportunidade em que se concluiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INDULTO.
DECRETO 11.302/2022.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO
QUANDO O APENADO OSTENTA
CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS
.
ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE CONCEDERA INDULTO
A EXECUTADO CONDENADO POR DELITO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, EM AÇÃO PENAL NA QUAL FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO E
NA QUAL NÃO HAVIA CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dando interpretação restritiva à norma contida no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022,
a Terceira Seção desta Corte
assentou que, "
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie
.
Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.) (...) 3.
Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer decisão do Juízo de Execução que concedera ao paciente o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 em relação ao delito de furto simples
(art. 155, caput, CP) pelo qual o paciente veio a ser condenado na ação penal n. 0020512-27.2003.8.21.0070
e em relação ao delito de receptação
(art. 180, caput, CP), pelo qual foi condenado na ação penal n. 0015192-88.2006.8.21.0070,
crimes esses
nos quais o executado foi considerado primário e
que não foram cometidos em concurso com delito impeditivo na mesma ação penal
. 4. Não se desconhece a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar no 1698/MC/RS, para determinar a suspensão imediata de ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em quatro habeas corpus. Todavia, trata-se de decisão de caráter precário - decorrente da própria natureza das decisões liminares - em feito no qual ainda não houve o julgamento de mérito pela Suprema Corte. 5.
Compete à Terceira Seção o julgamento da matéria penal no Superior Tribunal de Justiça, que tem entre as suas funções a uniformização na interpretação da legislação infraconstitucional, além se tratar de uma Corte de precedentes, de forma que até que haja uma revisão do julgado lá proferido, deve ser respeitada a orientação fixada
. 6. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido”. (AgRg no HC n. 879.460/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) (
grifos meus
).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONCESSÃO DE INDULTO. REPRIMENDA REFERENTE A CRIME IMPEDITIVO
.
RECENTE COMPREENSÃO DA TERCEIRA SEÇÃO
. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em recente precedente, referente a julgamento ocorrido em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção desta Corte Superior assentou a compreensão de que, "
para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/11/2023.) 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 875.168/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024) (
grifos meus
).

Nesse sentido, o entendimento de outros Tribunais já em sintonia com a Corte Superior:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO –
Decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto
–
Decreto 11.302/2002
– Sentenciado que ostenta três condenações, sendo que uma delas, qual seja furto simples tentando, a pena em abstrato não excede cinco anos – Artigo 5o parágrafo único do Decreto Presidencial – Será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração – Ademais,
o referido artigo 11, parágrafo único, faz menção à impedimento de concessão de indulto enquanto não cumprida a pena de delito impeditivo, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, do Decreto Presidencial
–
No caso em apreço, não há concurso de crimes, tratando-se de condenações individuais – De rigor a reforma de decisão para concessão do indulto
em relação somente ao delito de furto simples tentado – AGRAVO PROVIDO”. (TJSP - EP: 00034719520238260041 São Paulo, Rel. Silmar Fernandes, j. em 14/04/2023, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) (
grifos meus
).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022
.
CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO
. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA PERMITE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO. AGRAVO PROVIDO. (...) 2 -
De acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, "tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
." (...) 4- Agravo conhecido e provido. (TJAM - Agravo de Execução Penal: 0007661-42.2023.8.04.0000 - Rel. Carla Maria Santos dos Reis, j. em 24/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023) (
grifos meus
).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA
. CONCURSO DE CRIMES.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELO CRIME QUE NÃO ESTEJA EM CONCURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 2. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto no 11.302/2022 que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”. 3.
Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.) 4. Considerando que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03, sendo a pena em abstrato inferior a cinco anos e não estando em concurso com o crime impeditivo (art. 121, § 2o, do CP) pelo qual fora
condenado em autos diversos, o apenado faz jus ao indulto quanto ao primeiro delito por preencher os demais requisitos legais
. 5. Recurso conhecido e provido”.(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5001356-09.2024.8.08.0000, Rel. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1a Câmara Criminal – publicação: 12/03/2024) (
grifos meus
).

Cumpre ressaltar que o decreto de indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo possível interpretações extensivas ou em analogia, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme exegese do art. 84, XII, da CF/88.

No caso, as 03 (três) condenações por tráfico de drogas que pesam sobre o agravante em que ainda não foram compridas as penas de forma integral, conquanto sejam provenientes de delitos impeditivos, estas não podem servir de obstáculo à concessão do indulto em relação aos crimes do tráfico privilegiado e receptação, os quais foram cometidos em contexto diverso daquelas condenações tidas por impeditivas.

Nesse mesmo contexto, este Sodalício julgou o Agravo em Execução Penal n. 1001330-95.2024.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECRETO No 11.302/2022 - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE - ÓBICE LEGAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL OU MATERIAL ENTRE OS CRIMES - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido
. “Para fins do referido decreto,
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos
”. (AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a S., DJe de 14/11/2023)” (N.U 1001330-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (
grifos meus
).

Do voto prolatado por sua Excelência, o Des. Orlando de Almeida Perri, peço vênia para transcrever o trecho no que pertine:

“Em relação à infração penal discutida nos autos, verifica-se que a pena máxima cominada para a figura típica do art. 155 do Código Penal é de 4 (quatro) anos de reclusão, guardando conformidade com o limite delineado no art. 5o, caput, do Decreto Federal no 11.302/22, o qual, como visto, é de 5 (cinco) anos.

Ocorre que
o agravante também ostenta condenação por
homicídio,
crime considerado impeditivo pelo art. 7o do referido decreto
, porque praticado “mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa”.

Em contextos tais, o Superior Tribunal de Justiça reputava necessário o cumprimento integral das penas atinentes aos crimes impeditivos para que se tornasse viável a concessão do indulto
.

A interpretação era no sentido de que o termo “concurso”, presente no parágrafo único do art. 11 não se referia aos institutos delineados nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal - como é o caso do art. 5o - mas sim à soma ou unificação das penas do art. 111 da Lei no 7.210/1984
.

Entretanto, em recente julgado, a 3a Seção da Corte Cidadã passou a considerar que “para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos”. (AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a S., DJe de 14/11/2023)”
.

Esse novel entendimento muito se assemelha ao posicionamento outrora adotado por esta Primeira Câmara Criminal, a qual reconheceu, por unanimidade, a possibilidade de concessão do benefício a casos idênticos ao dos presentes autos (...)

(...)
tendo em vista que o delito pelo qual o recorrente busca a concessão do indulto tem pena máxima inferior a 5 (cinco) anos e não foi praticado em concurso com nenhuma infração penal impeditiva, não se vislumbra qualquer óbice à concessão do benefício pleiteado
” (
grifos meus
).

Veja que a situação se amolda ao caso versado, pois em contexto diverso, o agravante almeja o reconhecimento do indulto para os crimes tipificados nos art. 33, § 4o, da Lei n.11.343/06 (tráfico privilegiado) e no art.180,
caput
, do CP (receptação), os quais foram praticados em contexto diverso das condenações pelos outros crimes impeditivos.

Com efeito, estando preenchido os requisitos exigidos no referido Decreto Presidencial n. 11.302/2022, não vislumbro impedimentos para concessão do indulto.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder o benefício do indulto ao agravante Jonas Rosa Nogueira, nos termos do Decreto n. 11.302/22, declarando extinta a punibilidade no que se refere à pena imposta em virtude da prática do crime dos arts. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e 180,
caput
, do CP, referentes à Guia de Execução Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0850.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Jonas Rosa Nogueira
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no art. 5o do decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o reeducando não cumpriu os requisitos necessários ao benefício.

Sobre o tema, importante ressaltar que, em regra semelhante prevista no Decreto Presidencial n. 8.940/2016, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido da impossibilidade de concessão do indulto para apenados que cumprem concomitantemente pena por crimes impeditivos (HC n. 440.051/RJ, DJe de 28.6.2018), posição que foi seguida por esta egrégia Corte de Justiça em inúmeros julgamentos de casos análogos.

Ademais, nessa linha intelectiva, ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça vinham se manifestando quanto à interpretação do art. 11 do decreto n. 11.302/2022, para reconhecer a impossibilidade de concessão do indulto aos condenados que ainda cumpriam pena por crimes impeditivos (AgRg no
HC
n. 835684/SC, Relator Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, DJe 5.10.2023; AgRg no
HC
n. 824625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.6.2023).

No entanto, no julgamento do AgRg no
Habeas Corpus
n. 856.053/SC, em interpretação restritiva do art. 11 do referido Decreto Presidencial, a Terceira Seção da Corte Cidadã firmou orientação para reconhecer que a vedação à concessão do indulto abrange apenas delitos praticados em
concurso material ou formal
com os crimes impeditivos, não se aplicando aos casos de simples somatório ou unificação de penas.

Nesse sentido, trago precedente oriundo da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa foi publicada no DJe de
18.4.2024
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DEC. N. 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS E CONCURSO DE INFRAÇÕES. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A exigência de cumprimento integral da pena por crime impeditivo do indulto, contida no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, somente se aplica aos crimes objetos de concurso material ou formal, não se aplicando aos casos de simples somatório ou unificação das penas. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AgRg no
HC
n. 856.041/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.4.2024).

Contudo, o tema foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por meio de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Habeas Corpus
n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, oportunidade em que o relator Ministro Luis Roberto Barroso concedeu a medida liminar, decisão esta que foi referendada pelo Tribunal Pleno da Corte Suprema, nos seguintes termos:

“
Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2.
Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).
3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
” (STF – SL n. 1698 MC-Ref, Relator Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21.2.2024, DJe 29.2.2024) – destaquei.

Nesse contexto, no julgamento do
HC
n. 890.929/SE, em sessão plenária realizada no dia
24.4.2024
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime,
modificando sua convicção
, seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal e considerou que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso, como o remanescente em razão da unificação de penas.

Portanto, atento ao princípio da segurança jurídica e seguindo a mais atual orientação das Cortes Superiores,
peço vênia para divergir do douto relator
e manter a decisão que negou o pedido de concessão do indulto natalino em favor do agravante
Jonas Rosa Nogueira,
já que não cumpriu integralmente as penas referentes às condenações por crime impeditivo (tráfico de drogas – guias de execução n. 0003779-34.2011.8.11.0021, n. 0002558-50.2010.8.11.0021 e n. 0004974-10.2018.8.11.0021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024